Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, formulado por segurado que sofreu acidente de trajeto e alegou redução permanente da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: 1) saber se houve cerceamento de defesa porque a sentença baseou-se exclusivamente na prova pericial para o julgamento; e 2) saber se o apelante preenche os requisitos necessários ao benefício previdenciário de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
4. O Juízo de Primeiro Grau analisou as provas constantes dos autos, tanto os documentos apresentados pelo apelante na petição inicial quanto a prova pericial, e expôs de maneira adequada os fundamentos que o levaram a concluir pela ausência dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente.
5. A insurgência contra o laudo pericial não se sustenta. O apelante não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, tampouco trouxe laudo técnico de especialista que demonstrasse erro metodológico ou insuficiência da avaliação realizada. O laudo pericial foi elaborado por médico com especialização em medicina do trabalho, profissional habilitado para conduzir o exame no caso concreto.
6. O apelante não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, pois não restou comprovada a existência de sequela permanente nem de redução da capacidade de trabalho. Inexiste o preenchimento dos requisitos legais dispostos no art. 86 da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O benefício previdenciário de auxílio-acidente somente é devido quando demonstrada sequela permanente que reduza a capacidade laboral do segurado, o que não ocorre quando o laudo pericial atesta plena capacidade para a atividade habitual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371 e 489, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 86 e art. 129, p.u.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 399/STF; Tema no 156/ STJ.